Tribunal: TJES
Processo: 0000185-87.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000185-87.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE BORBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000185-87.2022.8.08.0060

APTE :
CARLOS HENRIQUE BORBA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

FURTO QUALIFICADO – AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVA NOS AUTOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOLO DECLARADO DO AGENTE – DOSIMETRIA – PENA CORRETAMENTE APLICADA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – ART. 44 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA COMPROVADA NOS AUTOS
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Há nos autos prova da autoria e materialidade, pertinente a
tentativa de furto empreendida pelo acusdado
, nos termos dos depoimentos dos policiais que realizaram as diligências após a comunicação do
fato
.

2.
Conforme laudo fotográfico acostado, restou caracterizada a escalada do agente para adentrar ao local em que foi preso, comprovando-se, assim, a qualificadora do crime de furto
;

3. A hipótese dos autos, conforme confissão do acusado, bem como depoimento das testemunhas, revela o dolo do agente no sentido de furtar os objetos que se encontravam no local, não sendo possível desclassificar o delito por o crime ter sido configurado pela norma de extensão do art. 14, II, do Código Penal.

4.
A dosimetria fixada pelo magistrado considerou a hipótese de multireincidência do recorrente, o que implica o afastamento da substituição da pena pela restritiva de direitos a luz do que dispõe o artigo 44, II, do Código Penal
.

5.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000185-87.2022.8.08.0060

APTE :
CARLOS HENRIQUE BORBA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor CARLOS HENRIQUE BORBA, no qual manifesta o desejo de reforma da sentença, pugnando pela absolvição; desclassificação, redimensionamento da pena base com a substituição da pena por restritivas de direito e, ainda, a fixação de honorários em favor do advogado.

Segundo a defesa (fls. 97/102) que o recorrente não obteve a posse de qualquer objeto, razão pela qual deve ser considerada a hipótese ventilada de desclassificação do delito. Aduz que, verificada a hipótese de rejeição da desclassificação, deve ser reconhecido o equívoco na fixação da pena base, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, no que implica, ao final, a possibilidade de substituição da pena pela restritiva de direitos.

O Ministério Público em sede de contrarrazões (fls. 104/106) sustenta a necessidade de manutenção da sentença. Este entendimento foi acompanhado do Parecer contido no evento de número 5054624.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

De plano fixo como presente a

materialidade
do delito restou inconteste, através a materialidade delitiva da tentativa do crime de furto está comprovada através do boletim unif
i
cado n
º
47439262. As provas testemunhais colhidas em Juízo, apontaram que o réu, mediante escalada,
foi encontrado no C
entro de Referência de Assistência Social.
A qualificadora da escalada restou demonstra pelo laudo de fls. 82/84.

Embora o perito tenha dito na conclusão do laudo que não restou demonstrada a escalada, é possível afirmar que esta está em desconformidade com a prova. É possível reconhecer pela foto dos autos, conjugada com a narrativa descrita pelo recorrente, que este afirma ter subido no suporte do ar-condicionado, colocado o pé e aberto a janela
1
.

E
m relação a
desclassificação d
o delito de furto em sua forma tentada, nota-se que o dolo do agente não se resume no contexto da sua flagrância. Ou seja, a pretensão da defesa é no sentido de que, em razão do recorrente não ter logrado êxito em furtar, que seja reconhecida a hipótese de invasão de imóvel público,
embora a figura pretendida esteja restrita ao art.150 do Código Penal ou, ainda, hipótese do art. 20 da Lei 4.947/66, ambas distantes do dolo do agente conforme narrado no seu interrogatório
(mídia de fls. 74) e apurado nas demais provas dos autos.

Neste contexto, entendo que restou comprovada a autoria e presente a materialidade do delito, ainda que a prova pericial tenha narrado que a escalada não tenha restado demonstrada. Neste contexto, irretocável a sentença condenatória combatida, mormente por considerar as provas testemunhais com relação ao acusado no sentido do delito imputado na denúncia.

A defesa sustenta como necessária a reforma da sentença no que tange a dosimetria da pena, afirmando que todas os vetores são favoráveis ao réu. De posse dos autos, bem como dos verbetes assinalados pela sentença, entendo que a mesma não merece reparos.

A culpabilidade foi corretamente valorada como negativa, já que o imóvel onde o recorrente adentrou para praticar o crime é depósito do CRAS da municipalidade, possuindo em seu interior patrimônio voltado a população, embora naquele momento estivesse desocupado. Assim, entendo que não merece reparos a análise.

Foi considerada, ainda, na formatação da pena do recorrente, a existência de três condenações com trânsito em julgado, preponderando a reincidência a luz do entendimento do STF sobre o tema, bem como a norma de extensão descrita no art. 14, II, do Código Penal para concluir pela aplicação da pena em 02 (dois) anos e 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Assim, não verifico assimetrias a serem sanadas por esta corte em relação ao crime reconhecido, bem como na pena fixada.

No que concerne ao pedido de fixação de substituição da pena aplicada, pretendendo a defesa que seja substituída a mesma pela restritiva de direitos, é necessário destacar que, conforme consta nos autos, o recorrente possui três condenações com trânsito em julgado
(reincidente em crime doloso)
, não privilegiando o legislador a hipótese subjetiva do recorrente ao benefício penal pretendido.
Tampouco acolho a hipótese de revisão do regime fixado na sentença a luz dos mesmos fundamentos mencionados.

F
ixo honorários em favor do advogado dativo nomeado em 1º Grau, em razão da interposição do recurso, no total de R$400,00 (quatrocentos reais) já que o magistrado na sentença fixou o valor de R$720 (setecentos e vinte) reais em seu favor.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
NEGANDO
A ESTE
PROVIMENTO,
mas fixando honorários em favor do advogado
.

É como voto.

03

1
Firme nesta Corte o entendimento de que "excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [... ]'(AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)" (AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021). (AgRg no HC n.820.646/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)